Tribunal: TJMT
Processo: 1018626-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018626-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 068.840.141-48 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETO -
AÇÃO
DE
BUSCA
E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 –
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM BASE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – VIABILIDADE DA
BUSCA
E APREENSÃO DO VEÍCULO - TEMA 1.132 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mora decorre do simples vencimento da obrigação, devendo, para o ajuizamento da
ação
de
busca
e apreensão, ser comprovada pelo credor mediante envio de
notificação
, por via postal com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não existe o no", denunciando que a
notificação
extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

O envio da
notificação
extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

Se a
notificação
extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
“É valida a constituição da mora quando a
notificação
extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a
notificação
em razão da A. R ter retornado com o motivo “ausente”, e, ainda, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade, após determinação de emenda pelo juízo do feito. Precedentes desta Corte de Justiça. (N.U 1016710-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1021256-90.2023.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A – deferiu a liminar de busca e apreensão.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a extinção da referida ação é medida que se impõe, posto que a petição inicial foi distribuída sem que o Agravante tivesse sido regularmente constituído em mora, posto que houve devolução sem fosse entregue no endereço de domicílio, bem como não houve protesto.

Defende a necessidade de deferimento da justiça gratuita, posto que não tem condições de arcar com as despesas e processuais, posto possuir uma renda de pouco mais de R$ 2.079,99 (dois mil, setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Alega em suas razões que o Agravado afirmou em sua inicial

que o Agravante

incorreu em ora ao deixar de adimplir a obrigação referente a parcela com vencimento em 14/01/2022, e que o constitui em mora a encaminhar a notificação.

No entanto, que notificação devolvida com o motivo “não existe número” e sem realizar o protesto cartorário.

Ainda, que houve uma única tentativa frustrada e de manifesta precariedade, a Requerida almeja retirar o bem dele, de forma arbitrária, desproporcional e à margem da legislação e jurisprudência

Assim, que o Agravado não logrou êxito em constituir o Requerido em mora, de modo que e modo que a petição inicial foi distribuída com amparo em documentos inidôneos e que vão de encontro a determinação legal esculpida pelo DL 911/1969, bem como pela jurisprudência pacifica deste Sodalício.

Assim, a extinção da ação é medida que se impõe.

Discorre sobre o principio a cartularidade – alegando que ação foi aparelhada com uma mera copia da cédula de crédito bancário.

Consigna que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto a necessidade indispensável de instrução da petição inicial com a cédula de credito bancário original.

Defende a litigância de má-fé, assim que a parte autora deve ser condenada ao pagamento de multa e honorários.

Preliminarmente, seja deferido os benefícios da justiça gratuita ao Agravante, porquanto ele percebe remuneração mensal de R$ 2.079,89 (dois mil e setenta nove reais e oitenta nove centavos) e não tem condições de arcar com o preparo recursal;

Ainda em preliminar, seja APLICADO EFEITO TRANSLATIVO e determinar de OFÍCIO A EXTINÇÃO do processo n. 1021256-90.2023.8.11.0002, que tramita perante o Juízo da VARA ESPECIALIZADA EM DIREITOBANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, (i) porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, diante da ausência de constituição em mora e falta de depósito da cédula original em juízo.

Caso não aplicado o EFEITO TRANSLATIVO, diante do exposto, são as presentes razões do presente Agravo de Instrumento para requerer a Vossas Excelências para que CONHEÇAM o presente recurso, e, conhecendo o recurso, DÊEM PROVIMENTO ao mesmo para que seja cassada a r. decisão interlocutória agravada, confirmando a devolução do veículo KWID ZEN 10MT, Marca: RENAULT, Chassi: 93YRBB001KJ575993, Ano Fabricação: 2018, Ano Modelo: 2019, Cor: BRANCA, Placa: QCS3J77, Renavan: 01164153410.

- Extinta a ação singular e estando comprovada a alienação/venda dos veículos à terceiro, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, dos valores correspondentes aos bens apreendidos, a contar da apreensão, pelo seu valor de mercado estabelecido em tabela FIPE;

- Igualmente, tendo a agravada vendido/alienado os veículos à terceiro sem autorização do D ̧Juízo de origem que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer seja a mesma condenada ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a cinquenta por cento dos valores originalmente financiados, devidamente atualizados, nos termos do §6o do art. 3o do Dec-Lei 911/69;

Requer ainda, seja a agravada condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por estar LITIGANDO DE MÁ-FÉ na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal; e honorários sucumbenciais, na forma do art 85, § 2o, do CPC.

Foi deferido o pedido liminar quanto a concessão da gratuidade e justiça (id.n.o 179399655).

Embargos de Declaração (id.n.o 180243661).

Contrarrazões ao Recurso (id.n.o 180460684).

Manifestação do Embargante (id.n.o 180786695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1021256-90.2023.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A – deferiu a liminar de busca e apreensão.

Considerando que o recurso já está pronto para análise de mérito, posto que apresentada as contrarrazões, fica prejudica a análise dos Embargos de Declaração, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.

Passo, pois, a análise do Recurso de Agravo de Instrumento.

Pretende o Agravante seja cassada a r. decisão interlocutória agravada, confirmando a devolução do veículo KWID ZEN 10MT, Marca: RENAULT, Chassi: 93YRBB001KJ575993, Ano Fabricação: 2018, Ano Modelo: 2019, Cor: BRANCA, Placa: QCS3J77, Renavan: 01164153410.

Ainda, que seja extinta a ação singular e estando comprovada a alienação/venda dos veículos à terceiro, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, dos valores correspondentes aos bens apreendidos, a contar da apreensão, pelo seu valor de mercado estabelecido em tabela FIPE;

- Igualmente, tendo a agravada vendido/alienado os veículos à terceiro sem autorização do D ̧Juízo de origem que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer seja a mesma condenada ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a cinquenta por cento dos valores originalmente financiados, devidamente atualizados, nos termos do §6o do art. 3o do Dec-Lei 911/69;

Requer também, seja a agravada condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por estar LITIGANDO DE MÁ-FÉ na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal; e honorários sucumbenciais, na forma do art 85, § 2o, do CPC.

POIS BEM.

O Agravante alega que a petição inicial foi distribuída sem que o Agravante tivesse sido regularmente constituído em mora, posto que houve devolução sem que fosse entregue no endereço de domicílio, bem como não houve protesto.

Que a notificação foi devolvida com o motivo “não existe número” e sem realizar o protesto cartorário.

Em pese as alegações o do Agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, posto
restou devidamente comprovada o protesto do título, em consonância com o Tema n. 1.132 do STJ.

A propósito, colaciono recentes julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “AUSENTE” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ausente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1032510-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)”.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “AUSENTE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –- DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E MANTER SEU CADASTRO ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

A bem dos princípios da probidade e boa-fé, é ônus do devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado com o motivo “ausente”, e, ainda, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade, após determinação de emenda pelo juízo do feito. Precedentes desta Corte de Justiça.

(N.U 1016710-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024